Tribunal: CARF
Processo: 13896.900128/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.900128/2013-11
ACÓRDÃO
1002-004.137 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JACOBS DOUWE EGBERTS BR COMERCIALIZACAO DE CAFES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
PER/DCOMP. ÔNUS PROBATÓRIO. CONTRIBUINTE. CRÉDITO NOVO.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE
Diferentes dos casos em que se admite a análise de crédito em face da
comprovação de erro de fato no preenchimento da declaração, na análise
em apreço o pleito formulado passa pela verificação e pedido de
reconhecimento de crédito que sequer fez parte da lide, pois não foram
indicados para compor o Saldo Negativo, portanto, não há previsão legal
para o requerimento da empresa contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Ricardo Pezzuto Rufino.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.137 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900128/2013-11
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto,
Luís Ângelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ que,
por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
pela contribuinte.
O presente processo, na origem, versa sobre a análise da Declaração de
Compensação apresentada por meio do PER/DCOMP no 41166.89627.300109.1.3.02-0111, onde a
Recorrente indica crédito de saldo negativo de IRPJ referente ao ano calendário de 2008.
O Despacho Decisório no 043247117 (fl. 366), com data de emissão em 01/02/2013,
homologou parcialmente a compensação declarada, sob o fundamento de que o crédito
reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito
passivo.
A contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, onde faz um breve
relato dos fatos e aduz o seguinte:
 Que não identificou em seus registros parte do saldo negativo utilizado;
 Que efetuou o recolhimento da parte incontroversa dos valores cobrados,
principal R$ 374.442,55, acrescido de juros de mora e de multa, no montante
total de R$ 595.812,99;
 Que não havia considerado no Saldo Negativo o IRRF sobre aplicações
financeiras no período de janeiro a novembro de 2008, no valor histórico de
R$ 272.315,35, o que deverá ser levado em consideração na composição do
IRPJ do ano de 2008.
A 1a Turma da DRJ/SDR, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, conforme Acórdão no 15-44.343 (fls. 415/421), concluindo que
não tendo sido o crédito relativo às retenções na fonte no período de 01/01 a 01/12/2008, fl. 366,
apresentados para compensação na declaração de compensação no 41188.89627.300109.1.3.02-
0111, não há crédito a ser reconhecido, destacando-se apenas que já se encontra alocado ao
débito o pagamento efetuado em 14/03/2013 via Sispag.
A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ em 12/02/2019 (fls. 427) e em
13/03/2019 apresentou Recurso Voluntário (fls. 431/443), onde faz um breve relato dos fatos,
aponta erro no preenchimento da DCOMP e requer que sejam consideradas as parcelas do IRRF
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.137 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900128/2013-11
3
que compuseram o saldo negativo de IRPJ do ano de 2008 para a homologação da compensação
efetuada por meio do PER/DCOMP.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Conforme relatado, a Recorrente se insurge contra a decisão proferida pela DRJ que
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade sob o fundamento de que o crédito
relativo às retenções na fonte no período de 01/01 a 01/12/2008, no valor histórico de R$
272.315,35, não foram indicados na declaração de compensação, portanto não caberia considerar
referidas parcelas na composição do crédito pleiteado no PER/DCOMP.
A Recorrente esclarece que pretendeu com a transmissão do PER/DCOMP a
utilização de quase todo o Saldo Negativo apurado no ano calendário de 2008 para a
compensação com outros débitos de IRPJ. Aduz que o valor do Saldo Negativo indicado na DIPJ foi
composto de estimativas pagas durante o ano (R$ 5.827.360,44) e de Imposto de Renda Retido na
Fonte no período (R$ 273.192,99), o que, subtraído ao valor do IRPJ devido (R$ 4.944.351,85),
gerou o saldo negativo de R$ 1.156.201,58.
Afirma que por um lapso, não detalhou no PER/DCOMP os valores de IR-Fonte que
compuseram o saldo negativo de IRPJ, não obstante ter informado o valor correto do total do
crédito que se objetiva compensar.
De fato, os documentos indicados pela Recorrente (DIPJ e PER/DCOMP) informam o
mesmo valor de Saldo Negativo, entretanto, claramente se percebe divergências entre o
montante declarado do Saldo Negativo e a soma da composição do respectivo saldo. O Saldo
Negativo indicado originalmente pela contribuinte não corresponde à realidade dos fatos ali
constantes e, por esse motivo, já houve a correção das divergências e inconsistências por parte da
DRF, com intimação da contribuinte para as correções necessárias.
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.137 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900128/2013-11
4
A verificação efetuada pelo Serviço de Orientação e Análise Tributária da Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Barueri (fls. 410/412) demonstra de forma didática referidas
divergências, nos termos a seguir transcritos:

2. Das verificações iniciais
O contribuinte enviou Dcomp de no 41166.89627.300109.1.3.02-0111, na qual foi
encontrada divergência entre o valor declarado como soma das parcelas
composição do crédito PER/DCOMP (R$ 5.495.481,83) e soma das parcelas
composição do crédito na DIPJ (R$ 6.100.553,43). Além disso, houve
inconsistência entre o valor da estimativa do PA abril/2008 na DIPJ, que foi de R$
2.287.780,77 e o confessado na DCTF válida para o período, que foi de R$
860.237,21.
Diante disso, foi emitido o termo de intimação fiscal 881371195, em que foi
solicitada a retificação da DIPJ correspondente ou apresentação de PERDCOMP
retificador, detalhando corretamente o crédito utilizado para compor o Saldo
Negativo do período. A ciência se deu em 04/10/2010, conforme histórico da
comunicação.
O interessado retificou a DCTF, corrigindo o valor da estimativa abril/2008, para
que este fosse igual ao da DIPJ/2009, que foi de R$ 2.228.477,32. Entretanto, a
divergência entre a soma das parcelas que compõem o crédito na DIPJ/2009 e na
Perdcomp sob análise persistiu.
Foi emitido novo Termo de Intimação, de no 912306035, solicitando a retificação
da DIPJ/2009 ou do Perdcomp, detalhando corretamente o crédito utilizado para
composição do SN.
Entretanto, até a presente data, não foi apresentado Perdcomp retificador,
constando como soma das parcelas composição do crédito o valor de R$
5.495.481,83. Por fim, a DIPJ/2009 também não foi retificada, constando como
composição do crédito o valor de R$ 6.100.553,43.
Constatamos que a diferença refere-se a erros cometidos no preenchimento da
DIPJ/2009 e que ocorreram a partir da estimativa do mês março/2009, onde o
contribuinte informa IR devido em meses anteriores como sendo R$ 510.929,08,
quando o correto seria R$ 493.733,96. O IR a pagar informado é de - R$
167.195,10, quando o correto seria - R$ 149.999,98 (admitindo-se o IR devido em
meses anteriores, de R$ 493.733,96 e as deduções a título de incentivos fiscais, R$
1.231,27).
Como não foi informado em Dcomp retenção de CSLL na fonte, consideraremos, a
partir daqui, as deduções a título de incentivos fiscais e o IR devido em meses
anteriores, recalculando o valor do IR a pagar, mês a mês.
Para todo o ano-calendário de 2008, o valor da CSLL a pagar seria o seguinte:
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.137 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900128/2013-11
5
(...)
Considerando-se o valor do Imposto devido menos os incentivos fiscais, chegamos
à conclusão de que faltou o recolhimento de valores, no que diz respeito às
estimativas dos PA ́s janeiro, abril, agosto e setembro/2008. Entretanto, o
recolhimento a menor dessas estimativas não influenciará o cálculo do SN, já que
o contribuinte apenas utilizou o valor por ele recolhido, no que se refere a tais
estimativas, para compor o SN de IRPJ do período.
3. Das parcelas solicitadas à verificação
O sistema SCC localizou três parcelas, referentes às estimativas de IRPJ do AC
2008, com divergências. A tabela abaixo contém tais parcelas, a Dcomp em que a
compensação foi declarada e a retificadora, bem como a situação em que se
encontra a Dcomp válida, que contém a referida parcela.
(...)
As parcelas serão homologadas, tendo em vista o disposto no art. 74, § 2o, da lei
9430/96:
(...)
4. Da validação das parcelas solicitadas à verificação
Com base nas informações acima, além das parcelas confirmadas pelo próprio
SCC, foi concedido o crédito no valor de R$ 1.565.471,67.
Ressaltamos que o sistema SCC, ao efetuar o processamento da Dcomp, irá
considerar como composição do crédito os valores declarados a título de
pagamentos e estimativas compensadas com outros tributos, no montante de R$
5.495.481,83. Deduzindo-se o IR devido (R$ 4.944.351,85), o saldo negativo para o
período será de R$ 551.129,98.
5. Execução
Informado no Sief-Perdcomp o reconhecimento do direito creditório.

Embora a Recorrente, desde a Manifestação apresentada, tenha informado que na
determinação do saldo negativo não foi considerado o Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
sobre aplicações financeiras, o fato é que referido montante de IR-Fonte não faz parte da
composição do Saldo Negativo apresentado através do PER/DCOMP no
41166.89627.300109.1.3.02-0111.
Diferente do que alegado pela Recorrente, restou sim compreendido o seu pleito de
análise do crédito decorrente da retenção de IR-Fonte sobre rendimentos de aplicações
financeiras que, na sua compreensão, compuseram o Saldo Negativo do Período e apenas não
foram detalhados, entretanto, toda a análise decorrente dos autos não apontam para a direção
pretendida pela contribuinte.
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.137 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900128/2013-11
6
Nesse contexto, embora o processo administrativo seja regido Princípio do
Formalismo Moderado, cabe ao contribuinte a apresentação de declaração da compensação
pretendida, através do programa PERD/COMP, com informações relacionadas aos créditos
disponíveis e os débitos a serem compensados, nos termos em que disciplinado pelo art. 74 da Lei
no 9.430/96.
Diferentes dos casos em que se admite a análise de crédito em face da
comprovação de erro de fato no preenchimento da declaração, conforme disposto na Súmula
CARF no 175, na análise em apreço o pleito formulado pela contribuinte passa pela verificação e
pedido de reconhecimento de crédito que sequer fez parte da lide, pois não foram indicados para
compor o Saldo Negativo, portanto, não há previsão legal para o requerimento da empresa
contribuinte.
Conforme bem colocado na decisão da DRJ, não tendo sido o crédito relativo às
retenções na fonte no período de 01/01 a 01/12/2008, fl. 366, apresentados para compensação na
declaração de compensação no 41188.89627.300109.1.3.02-0111, não há crédito a ser
reconhecido, pelo que deve ser mantida a decisão recorrida.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 472
DF CARF MF
Original